Tribunal: STF
Processo: Rcl 61736
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Lucy Maria de Oliveira Furlani contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Rio Negrinho/SC nos autos do Processo 5002005-90.2023.8.24.0055. A reclamante busca a garantia da autoridade da decisão desta Suprema Corte que determinou a suspensão nacional dos processos que veiculam a controvérsia objeto do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Registro inicialmente que o feito na origem atualmente tramita na 1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC, Seção Judiciária de Santa Catarina, autuado sob o número 5008236-02.2023.4.04.7209/SC, e aguarda deliberação final sobre o pedido de tutela antecipada (documento eletrônico 14, p. 339).



    A reclamante é autora de ação que tem por objeto o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.



    Narra que ingressou com o pedido na Justiça Estadual, no entanto o magistrado oficiante declinou da competência e determinou a imediata remessa dos autos para a Justiça Federal.



    Afirma que é idosa, portadora de doença grave e encontra-se em situação de vulnerabilidade.



    Ao final, requer,



    “a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerente, por se tratar de pessoa hipossuficiente, nos termos da Lei n. 1.060/50, e assistida;



    b) após o processamento da presente Reclamação Constitucional, pugna pelo provimento integral, para preservar o entendimento ementado no RE 1366243 – TPI, no item 5.2, devolvendo o processo para o Juízo da Segunda Vara da Comarca De Rio Negrinho – Função Judiciária Do Estado de Santa Catarina, preservando os atos de decisão cautelar praticados pelo Juízo Federal, retificando-os, caso presentes a cautela em resguardar a vida da reclamante, com a entrega do fármaco [...]”.



    É o relatório. Decido.



    Concedo a gratuidade de justiça.



    Uma vez que demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no referendo da tutela provisória concedida na RE 1.366.243-RG/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Eis a ementa do acórdão:



    “Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 



    6. Tutela provisória referendada.” (RE 1.366.243-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023 - grifei)



    Em decisão mais recente, este Supremo Tribunal decidiu que a suspensão nacional determinada no paradigma desta reclamação tem um escopo ainda mais amplo, abrangendo as demandas por medicamentos padronizados ou não padronizados, conforme o seguinte julgado:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem.



    1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 



    2. Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que “a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde”.



    3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.” (RE 1.365.462-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/5/2023)



    Por fim, com relação aos medicamentos não-padronizados, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal referendou a seguinte decisão:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234: ADOÇÃO NO CASO.



    1. Não são desconhecidos os constantes esforços do Supremo Tribunal Federal em equacionar a questão da prestação de medicamentos pelo Estado nos três graus da Federação, especialmente, no que tange à aplicação do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 855.178-RG/SE) e, mais recentemente, no mencionado Tema RG nº 1.234, ainda sob análise.



    2. No julgamento provisório do Tema RG nº 1.234, RE nº 1.366.243-RG/SC, em 19/04/2023, o Plenário do STF aquiesceu na adoção de medidas de urgência.



    3. Considerando que o caso se refere a medicamento não incorporado às políticas dos SUS, a solução para esta hipótese nas instâncias inferiores, segundo o destacado provimento de urgência, deveria ser pela manutenção do processo no Juízo estadual, ao qual originariamente direcionado pelo cidadão e no qual haveria de permanecer até o trânsito em julgado e respectiva execução de julgado. 



    4. Nesta fase processual, entretanto, o mesmo decisum aponta para a manutenção da “suspensão nacional de processos na fase de recursos especial ou extraordinário”, de modo que se afigura recomendável suprimir o comando monocrático que insere a União no polo passivo, a fim de não alterar a competência para a Justiça Federal e, com isso, evitar movimentações possivelmente desnecessárias, ao menos enquanto sobrestado o feito em conformidade com a determinação do e. Ministro Gilmar Mendes no Tema RG nº 1.234.



    5. Solução que, além de prestigiar o julgado no RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, garante tratamento equânime aos litigantes com relação a todos os processos que tramitam sobre pedido de medicamentos não padronizados pelo SUS, sob pena de receberem tratamento diverso em função da sucessão dos comandos decisórios exarados por este Supremo Tribunal Federal.



    6. Agravo regimental ao qual se dá provimento para revogar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário, com ordem de remessa do processo à origem, até o julgamento final do RE nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234).



    (RE 1.338.906 AgR-EDv-AgR, Rel. para o aórdão, Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 24/8/2023 - grifei)



    Firmadas essas premissas, e considerada a ausência de óbices de natureza formal, verifico que o caso sob análise amolda-se à hipótese prevista no julgado antes citado do Plenário deste Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a autoridade reclamada, ao determinar a remessa do feito à Justiça Federal, não observou o entendimento mais recente fixado pelo STF (documento eletrônico 12, p. 31).



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados na mesma direção: Rcl 59.562/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/5/2023; Rcl 61.112/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023; Rcl 49.977-AgR-ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2023).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para a devolução dos autos à Justiça comum estadual, onde o feito deverá tramitar, até o julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sem prejuízo da eficácia de eventual tutela provisória já deferida pela Justiça Federal, ou do poder geral de cautela a ser exercido pela autoridade reclamada.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência ao Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Rio Negrinho/SC, e ao Juízo da 1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC, Seção Judiciária de Santa Catarina.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator